Tribunal: TJSP
Processo: 1021325-16.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFA "THC2" – Serviço de transporte prestado e cobrado pela tarifa "THC2" que não está incluído na tarifa "THC1" – Possibilidade de cobrança da tarifa "THC2" – Jurisprudência deste e. TJSP – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000872519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021325-16.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante DEICMAR
ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO LTDA., é apelado BRASIL TERMINAL
PORTUÁRIO S.A..
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 34.969
APEL.No: 1021325-16.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS – 1a VARA CÍVEL
APTE. : DEICMAR ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
APDA. : BTP – BRASIL TERMINAL PORTUÁRIO
JUIZ PROLATOR: PAULO SERGIO MANGERONA
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
COBRANÇA DE TARIFA “THC2” – Serviço de
transporte prestado e cobrado pela tarifa “THC2” que não
está incluído na tarifa “THC1” – Possibilidade de cobrança
da tarifa “THC2” – Jurisprudência deste e. TJSP –
Sentença mantida – Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 1.241/1.245 julgou improcedentes os
pedidos, declarando a regularidade da cobrança da tarifa “THC2”. Condenou a
Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa.
Apela a vencida (fls. 1.248/1.279) alegando, preliminarmente,
o cerceamento de defesa. No mérito, alega a irregularidade da cobrança da tarifa
“THC2”, porque o serviço de transporte do contêiner já está incluído na tarifa
“THC1”.
Recurso preparado (fls. 1.280/1.281).
Contrarrazões às fls. 1.315/1.378.
É o relatório.
A Autora ajuizou a presente ação para requerer a declaração
de inexigibilidade da tarifa denominada “THC2”, decorrente da prestação de serviço
portuário de movimentação e organização de contêineres.
Alega haver cobrança em duplicidade, pois a referida tarifa já
é paga pelo armador ao terminal portuário (“THC1”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença julgou improcedentes os pedidos (fls.
1.241/1.245).
Insatisfeita, a Autora interpôs o presente recurso de apelação.
Pois bem.
Preliminarmente, cabe destacar que não há que se falar em
cerceamento de defesa, pois, os documentos encartados são suficientes para o
deslinde da causa, tornando desnecessária a realização de outras provas para
viabilizar o julgamento.
Consigne-se que o Julgador é o destinatário da prova, de
modo que lhe compete aferir da conveniência e oportunidade para o pronto
julgamento. Se, ao analisar as alegações e provas, já encontrar elementos hábeis à
formação de seu convencimento, deve o Julgador conhecer direto do pedido, não
havendo falar em realização obrigatória de provas, ainda que postuladas pelas partes.
Em se tratando de ação que implique a análise de regularidade
de cobrança de tarifa, não é necessária dilação probatória, porque se trata de questão
eminentemente de direito.
Forçoso reconhecer, nesse plano, que a questão debatida não
carece da produção de prova para ser dirimida.
Além disso, a distribuição dinâmica do ônus da prova, de
igual forma, não altera o panorama jurídico-processual em foco, pois o objeto da
lide é, tão somente, analisar a regularidade da cobrança da tarifa denominada
“THC2”.
Assim, não se vislumbra qualquer nulidade ou cerceamento
de defesa por ter entendido o MM. Juiz ser desnecessária a realização de outras
provas, ou mesmo a distribuição dinâmica do ônus da prova, para o deslinde da
controvérsia .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mérito, a r. sentença bem analisou:
“(...) Não se vislumbra no caso, porém, a cobrança em
duplicidade de valores porquanto, conforme se infere da documentação
colacionada aos autos, o serviço prestado na área portuária (com cais) pelo
operador não se confunde com aquele prestado no terminal retroportuário
alfandegado (sem cais).
O primeiro gera o "THC" e o segundo o chamado 'THC2",
consistente em uma prestação adicional relacionada à alocação e empilhamento de
contêineres visando à facilitação e liberação mais rápida das mercadorias.
Destarte, a cobrança da THC, paga pelo armador ao
terminal portuário, remunera apenas a movimentação da carga entre o costado do
navio e o portão do terminal que seria entregue diretamente ao importador ou ao
recinto alfandegado do próprio operador portuário.
Diversamente, o serviço remunerado pela denominada THC2
não é custeado pelo armador, sendo opção do importador armazenar o contêiner no
próprio terminal do Operador Portuário ou destiná-la a algum terminal
retroalfagado, o que constitui serviço adicional a ser cobrado de quem dele se
beneficia.
Nessa esteira, sendo possível constatar uma relação de
dependência entre os operadores portuários e os recintos alfandegados, ainda que
inexista contrato escrito, não se pode negar a existência de relação jurídica entre as
partes (...)” (fls. 1.243).
Neste ponto, observo que esta Relatoria já apreciou hipótese
análoga e não admitiu a cobrança da tarifa “THC2”, conforme a jurisprudência deste
e. Tribunal de Justiça à época.
Contudo, a atual jurisprudência amplamente majoritária
permite a cobrança. Assim, uma análise acurada sobre as posições e fundamentos
adotados e atento ao necessário e salutar princípio do colegiado, passo a adotar outro
entendimento sobre essa questão jurídica.
(a) “Apelação. Tarifa portuária. Ação declaratória de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilegalidade da cobrança, bem como da retenção de
contêineres. Sentença de procedência modificada, com
inversão dos ônus sucumbenciais. Incontroverso que os
serviços tenham sido prestados. Cobrança de THC2. Valor
que é exigido não apenas em razão da liberação de
mercadorias do costado do navio à pilha comum do terminal
portuário e, sim, da contrapartida de uma efetiva
movimentação e transporte de contêineres a partir do ponto
onde são armazenados. Inocorrência de cobrança em
duplicidade, abusiva ou violadora do direito da concorrência.
Retenção das mercadorias. Legalidade (art. 644, do CC).
Recurso
provido”
(TJSP,
Apel.
no
1033989-50.2017.8.26.0562, Relator Elói Estevão Troly, 15a
Câmara de Direito Privado, Data de publicação: 13/08/2020);
(b) “(...) Transporte marítimo – Cobrança de tarifa por
serviços de segregação e entrega de contêineres (THC2 ou
SEE) - Possibilidade – Tarifa não se confunde com a tarifa
denominada THC, cobrada para remunerar o serviço de
movimentação da carga da embarcação até o terminal
portuário - A Terminal Handling Charge 2 (THC 2), também
denominada serviço de planejamento ou segregação de carga
(SSE), decorre da transferência de contêineres do pátio do
terminal portuário ao recinto alfandegado – Legitimidade
reconhecida pela autoridade regulatória administrativa -
Arts. 2o, 3o e 5o Resolução no 2.389/2012 da ANTAQ - Decisão
do CADE, que determinou a cessão da cobrança, declarada
nula pela Justiça Federal – Jurisprudência dominante do
TJSP reconhece a legalidade da cobrança da THC2, desde
que comprovada a prestação dos serviços – Prova da efetiva
prestação de serviços de segregação e entrega de contêineres
para os recintos alfandegados, a partir de janeiro/2018, a
legitimar a cobrança da THC2 pela ré-reconvinte (...)” (TJSP,
Apel. no 1000200-26.2018.8.26.0562, Relator Francisco
Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, Data de
publicação: 07/05/2020);
(c) “(...) APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. THC2 -
Remuneração correspondente a serviços de segregação,
armazenagem
provisória
e
entrega
de
contêineres.
Legalidade. Precedentes jurisprudenciais deste Egrégio TJSP.
Inexistência de concorrência desleal. Sentença mantida.
Recurso
não
provido”
(TJSP,
Apel.
no
1027184-13.2019.8.26.0562, Relator Roberto Mac Cracken,
22a Câmara de Direito Privado, Data de publicação:
30/04/2020).
Desse modo, de acordo com o entendimento deste E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça, é regular a cobrança da tarifa “THC2”, desde que o serviço de transporte
de contêiner seja efetivamente prestado.
No caso, não há controvérsia quanto ao efetivo transporte dos
contêineres da Autora-apelante, inclusive porque sua tese central é baseada na ideia
de que esse serviço já estaria incluído na tarifa “THC1”.
Então, a r. sentença é integralmente mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Os honorários advocatícios não são majorados, porque já
arbitrados no patamar máximo legal (art. 85, §§2o e 11, CPC).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica